Tribunal: TJBA
Processo: 8040824-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040824-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR Advogado(s):MAIZA SOUZA SIMAS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. ART. 248, §4º, CPC. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, nos autos de ação monitória convertida em execução, declarou a nulidade da citação postal realizada no endereço contratual do devedor, com consequente nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal realizada no endereço indicado pelo próprio executado no contrato, recebida por funcionário da portaria do condomínio, quando não houve comunicação formal de mudança de endereço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação postal realizada no endereço informado no contrato firmado entre as partes atende ao disposto no art. 248, §4º, do CPC, quando recebida por funcionário da portaria do condomínio, sendo válida ainda que o destinatário alegue posterior mudança de domicílio. 4. A ausência de comunicação formal da mudança de endereço pelo devedor afasta a alegação de nulidade, pois cabe à parte zelar pela atualização de seus dados, em conformidade com o dever de boa-fé contratual e processual. 5. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece que não há nulidade da citação quando o mandado é expedido para o endereço fornecido pelo devedor, sendo irrelevante a alegação de mudança não informada. 6. A prova constante dos autos confirma que o executado mantinha vínculos com o endereço indicado, reforçando a presunção de validade da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: - A citação postal é válida quando realizada no endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que recebida por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. - A mudança de endereço não comunicada formalmente ao credor ou ao juízo, não invalida a citação regularmente expedida. - O dever de boa-fé contratual impõe ao devedor a obrigação de manter atualizado seu endereço, não podendo se beneficiar de omissão própria para alegar nulidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, §4º; 274, parágrafo único; 513, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2124059-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 17.05.2024; TJ-GO, AI nº 0661554-09.2019.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 03.03.2020; TJ-SP, AI nº 2318657-43.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 28.11.2024; TJ-PR, AI nº 0049585-97.2023.8.16.0000, Rel. Horacio Ribas Teixeira (subst.), j. 18.03.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8040824-73.2025.8.05.0000 , em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, BANCO DO BRASIL S/A e JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA